Tribunal: STF
Processo: MS 39388
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PRECARIEDADE. POSTERIOR CERTAME DE REMOÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A Constituição Federal de 1967, consoante o disposto no art. 95, § 1º, exigia prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a primeira nomeação em cargo público, salvo nos casos indicados em lei. Com o advento da Lei federal n. 8.935/1994, foi determinado, considerado o art. 4º, que apenas os notários e os oficiais de registro legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988 seriam detentores da delegação constitucional prevista no art. 2º do mesmo diploma legal.



    2. A nomeação da impetrante para cargo público do Poder Judiciário do Estado do Maranhão no ano de 1978 e a posterior designação para responder em caráter provisório como escrivã do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, em 5 de março de 1985, bem como seu aproveitamento no cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício da mesma Comarca, em 3 de abril de 1990, não têm o condão de atribuir-lhe a titularidade da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA – resultante da separação dos serviços judiciais e extrajudiciais –, uma vez ausente prévia aprovação em concurso público e não preenchidos os requisitos constitucionais e legais.



    3. Sendo ilegal a atribuição da titularidade da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, surge a ilegitimidade da remoção, da posse e do exercício como titular dos serviços notariais e de registro do 1º Ofício Extrajudicial de Balsas.



    4. Segurança denegada.